Tribunal: TJDFT
Processo: 0006260-26.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VEÍCULO. FALHAS. VÍCIO NÃO SANADO. REDUÇÃO DE POTÊNCIA DO MOTOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. REAJUSTE DOS HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Quanto ao dano moral, em que pese a jurisprudência seja farta em afirmar que o mero inadimplemento contratual, aliado a prejuízos somente de ordem financeira, não sejam ensejadores de lesão aos direitos da personalidade, é certo dizer que, a doutrina e jurisprudência tem afirmado que havendo outras nuances que ultrapassam o prejuízo financeiro podem ensejar a indenização, entre outras questões, também tem sido destacado pela jurisprudência a Teoria do desvio produtivo do consumidor. Teoria esta aplicável nos casos em que o consumidor perde tempo tentando solucionar o impasse, de forma amigável, com o fornecedor.
A frustração experimentada pelo consumidor, que nutria legítimas expectativas de receber um veículo novo, em perfeitas condições de uso, nos moldes do que foi pactuado e a angústia de receber o automóvel em condições diferentes do que foi avençado, deixando de utilizar o veículo, extrapolam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos.
No caso, a prova dos autos é incontroversa no sentido de que, desde poucos meses depois do recebimento do veículo, o mesmo vinha apresentando perda de potência, que não foi solucionado, obrigando o consumidor a realizar inúmeras tentativas a fim de obter a correção do vício, o que, inclusive, lhe obrigou a buscar uma oficina especializada, tendo em vista que a própria concessionária e a fabricante não incluíram o veículo do autor, o qual deveria ter sido incluído, no recall para a troca das válvulas defeituosas, sem sucesso, o que dê certo enseja os danos morais postulados.
No que tange ao quantum, tenho que a reparação por dano moral deve ser fixada em patamar moderado, atendendo aos ditames da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte lesada ou nenhum sentimento de reprovação à parte causadora do dano. Seu valor deve se pautar, portanto, pela prudência, considerando a repercussão do evento danoso, a capacidade patrimonial das partes e o grau de culpa do ofensor.
In casu, o valor da condenação em danos morais deve ser suportado, apenas pelo réu General Motors, ante a disposição do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor, que é claro ao afirmar que o comerciante só será responsabilizado se: “I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.”, sendo assim, tendo em vista que, o caso em epígrafe, não se amolda a nenhum inciso do referido dispositivo, a Jorlan S. A. Veículos que é mera comerciante não deve responder, também, por esta verba.
Havendo o autor sucumbido de parte mínima do pedido em relação ao segundo-réu (parágrafo único do art. 86, do CPC), já que incide no caso a aplicação da Súmula 326 do STJ (“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência reciproca”), deve o segundo-réu responder sozinho pelos honorários sucumbenciais.
Por outro lado, no que se refere ao primeiro-réu, de certo que o autor sucumbiu integralmente, já que não houve acolhimento de nenhum pedido em seu desfavor, sendo assim, incumbe ao autor arcar com os honorários contra esta parte
Apelos conhecidos e providos.